Tribunal: TJSP
Processo: 2030344-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio de valores em conta corrente. Omissão constatada com relação ao argumento de que as quantias inferiores a 40 salários mínimos depositadas em conta corrente são impenhoráveis. Tese, porém, que não comporta guarida. Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores de até 40 salários mínimos depositados em corrente. Omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio de valores em conta corrente. Omissão constatada com relação ao argumento de que as quantias inferiores a 40 salários mínimos depositadas em conta corrente são impenhoráveis. Tese, porém, que não comporta guarida. Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores de até 40 salários mínimos depositados em corrente. Omissão sanada, sem alteração no julgamento do agravo de instrumento. Inexistência de omissão quanto à alegação de que o bloqueio de ativos financeiros não poderia ser realizado em período no qual os prazos processuais se encontravam suspensos. Pretensão rejeitada no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada neste ponto. Embargos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2030344-32.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS ARMANDO GALLO, Interessados NILTON NAUTO TANAKA e CLARISSE
KEICO YENDO TANAKA, é embargado MARCO ANTONIO NOVAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030344-32.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26533
2
Voto no 26533.
Embargos de declaração no 2030344-32.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo.
Embargante: Carlos Armando Gallo.
Embargado: Marco Antonio Novak.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Bloqueio de valores em conta corrente.
Omissão constatada com relação ao argumento de que as quantias
inferiores a 40 salários mínimos depositadas em conta corrente são
impenhoráveis. Tese, porém, que não comporta guarida. Nos
termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores de
até 40 salários mínimos depositados em corrente. Omissão sanada,
sem alteração no julgamento do agravo de instrumento.
Inexistência de omissão quanto à alegação de que o bloqueio de
ativos financeiros não poderia ser realizado em período no qual os
prazos processuais se encontravam suspensos. Pretensão rejeitada
no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo
quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com
erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza
integrativo-recuperadora não demonstrada neste ponto. Embargos
parcialmente providos.
Pretende a agravada seja declarado o venerando acórdão de
fls. 33/38, para fins de prequestionamento, alegando que contém omissões, uma
vez que não foram apreciado argumento de que os valores seriam impenhoráveis
porque inferiores a 40 salários mínimos e de que o bloqueio não se confunde com
penhora. Requer o prequestionamento dos artigos 212, § 2o, 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
É o essencial a ser relatado.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030344-32.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26533
3
De fato, no agravo de instrumento interposto o ora embargante
requereu o desbloqueio de valores constritos em conta bancária de sua
titularidade aduzindo que as verbas salariais inferiores a 40 salários mínimos são
impenhoráveis e que, ainda que depositadas em conta corrente, as quantias
inferiores a 40 salários mínimos são sempre absolutamente impenhoráveis.
Porém, no venerando acórdão embargado, esta Colenda
Câmara se pronunciou apenas quanto ao primeiro desses argumentos,
entendendo que o ora embargante não apresentou qualquer prova de que as
quantias bloqueadas em sua conta bancária realmente seriam provenientes de
salário e não perderam tal natureza (fls. 35) e que mesmo os valores
provenientes de salários, quando não utilizados no mês do pagamento, passam
integrar o ativo financeiro do devedor, o que afasta a incidência da
impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (fls.
36).
A despeito disso, a tese de que os valores inferiores a 40
salários mínimos são sempre impenhoráveis não comporta acolhimento.
Isso porque, esta Colenda Câmara adota o entendimento de
que apenas os valores depositados em conta poupança que seja efetivamente
utilizada com a finalidade de formação de reserva financeira para o seu titular,
são protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de
Processo Civil.
De fato, Realmente, não há como dar caráter absoluto à
impenhorabilidade de conta poupança em relação à qual se tem movimentação
constante, em descaracterização de sua finalidade poupadora (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2130546-27.2014.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 18/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030344-32.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26533
4
No mesmo sentido:
Agravo de Instrumento. Cobrança de condomínio. Cumprimento de
sentença. Penhora de quantia depositada em conta poupança com
movimentação
de
conta
corrente.
Admissibilidade.
Impenhorabilidade dos recursos não demonstrada. Ônus que
incumbia à executada. Reserva que afasta a impenhorabilidade.
Inaplicabilidade do art. 833, incisos IV e X, do CPC/15 à espécie. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2152694-
90.2018.8.26.0000; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de Direito
Privado; j. 05/09/2018).
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu
o pedido do devedor de desbloqueio de valores inferiores a 40 salários
mínimos de sua conta poupança. Movimentação da conta poupança
que descaracteriza sua natureza e afasta a proteção legal do art. 833,
X, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2132017-39.2018.8.26.0000; Rel. Elói Estevão Troly; 15a
Câmara de Direito Privado; j. 11/09/2018).
Locação de imóvel Execução de título extrajudicial Bloqueio eletrônico
de valores Conta poupança com movimentação frequente, típica de
conta
corrente

Impenhorabilidade
(CPC,
art.
833,
X)
descaracterizada Agravo improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2087394-84.2018.8.26.0000; Rel. Vianna Cotrim; 26a Câmara de
Direito Privado; j. 18/06/2018).
E
ainda:
Agravo
de
Instrumento
no
2078856-22.2015.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Jacob
Valente, j. 05/10/2015; Agravo de Instrumento no 2042560-98.2015.8.26.0000,
36a Câmara de Direito Privado, Rel. Jayme Queiroz Lopes, j. 26/03/2015;
Agravo de Instrumento no 2204646-50.2014.8.26.0000, 31a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030344-32.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26533
5
Privado, Rel. Armando Toledo, j. 09/12/2014; Agravo de Instrumento no
2081303-17.2014.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Gilberto dos
Santos, j. 18/06/2014; Agravo de Instrumento no 2042035-87.2013.8.26.0000,
35a Câmara de Direito Privado, Rel. Clóvis Castelo, j. 02/12/2013; Agravo de
Instrumento no 0001450-27.2013.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Renato Rangel Desinano, j. 14/03/2013.
Assim, na medida em que o bloqueio de ativos financeiros foi
feito em conta corrente de titularidade do embargante, não se cogita da
impenhorabilidade dos valores constritos com fundamento no artigo 833, X, do
Código de Processo Civil.
De outro lado, o argumento de que o bloqueio não poderia ser
efetivado durante a suspensão de prazos foi devidamente enfrentado no
venerando acórdão, em que se decidiu: o artigo 212, §2o do Código de Processo
Civil prevê expressamente que as penhoras poderão realizar-se no período de
férias forenses, inexistindo qualquer ilegalidade na constrição feita em sua conta
bancária (fls. 38).
Da fato, se é admitida a efetivação de penhoras inclusive nos
dias em que não há expediente forense, não haveria porque impedir a prática de
bloqueio online em tais ocasiões, já que, conforme afirmado pelo próprio
embargante nas razões de agravo, o bloqueio é ato menos gravoso que a
penhora, pois não importa transferência patrimonial.
Ressalta-se que, no caso concreto, o bloqueio foi efetivado em
dia de expediente forense normal, quando já encerrado o recesso de final de ano.
A circunstância de os prazos processuais permanecerem suspensos até 20 de
janeiro não impede a prática de quaisquer atos no processo.
Destarte, neste ponto, não há que se falar em omissão no
venerando acórdão, observando que, quanto a ele, os embargos têm nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030344-32.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26533
6
caráter infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se admite
quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida
excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte
embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não original).
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade
ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do
CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum. (STJ, EDcl no AgRg no
REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j.
10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser
apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido
principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030344-32.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26533
7
como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto
é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer
quando for consequência necessária ao provimento dos embargos
(NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed., São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de declaração
não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estipula
que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado,
erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os
elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não
admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos
no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os
embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2030344-32.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 26533
8
Ante o exposto, os presentes embargos de declaração são
parcialmente acolhidos para sanar a omissão constatada, sem alteração no
julgado.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator